Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio e ameaça (artigos 147 e 150, §1o, ambos do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 61, II, “f”, do Código Penal e do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há elementos probatórios suficientes que justifiquem a manutenção da condenação do réu pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção coligidos aos autos.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, mediante declarações seguras da vítima corroboradas pelo depoimento testemunhal, inviável a absolvição pretendida pela Defesa com fundamento em insuficiência de provas.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível a efetiva concretização do dano.
6. Correta a valoração da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, diante da configuração da violência doméstica e familiar.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.